Tribunal: STF
Processo: ARE 1374217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE - CARACTERIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA -FURTO QUALIFICADO -FRAUDE -ARTIGO 155, § 4º, INCISO 11, DO CÓDIGO PENAL -CONFIGURAÇÃO - OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - "MUTATIO LIBELLI" - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INAPLICABILIDADE EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 453 DO PRETÓRIO EXCELSO - APENAMENTOS - CONDENAÇÃO BEM DIMENSIONADA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MITIGAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE -REGIME INICIAL SEMIABERTO - MANUTENÇÃO -ADEQUAÇÃO PARA A HIPÓTESE EM TELA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - APLICAÇÃO --IMPOSSIBILIDADE -PRECEDENTESDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A preliminar arguida, referente à suposta nulidade em razão da ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário realizada e dos respectivos conteúdos, esta é insubsistente, devendo ser destacado que aquela foi originariamente efetuada com autorização judicial (fls. 62, vol. 1) e, nesses termos, observa-se que ‘O direito ao sigilo financeiro não é absoluto, podendo ser relativizado mediante prévia determinação judicial fundamentada com o fito de instruir investigação criminal, nos moldes da lei de regência’, "Sendo assim, inadmissível a devassa nas contas da investigada, bem como que a obtenção de dados sigilosos diretamente pela empresa sejam por ela repassados ao Ministério Público ou à autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida de autorização judicial' (STJ, REsp n° 1.417.567/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, v.u., j. 19.06.2018, DJe 29.06.2018; no mesmo sentido: STJ, REsp n° 1.361.174/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, v.u., j. 03.06.2014, DJe 10.06.2014)”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente